Tribunal: STF
Processo: RE 108655
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO INVOCADO. SÚMULA 356. NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE NÃO PREQUESTIONADO O DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO, NEM SUSCITADO O SEU DEBATE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.